Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de consulta aos sistemas do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em busca de bens do devedor, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PEREIRA. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb